Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça.
2. “A partilha de bens em um processo de divórcio litigioso não é, por si só, suficiente para atestar uma mudança significativa na situação econômica de uma pessoa.” (Acórdão 1710155, 07066651920238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Ademais, a mera probabilidade de que a agravante possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos, baseada no fato de ela ter recebido indenização em outro processo, não é suficiente para entender que houve alteração de sua capacidade financeira, devendo haver prova concreta nesse sentido.
4. Deu-se provimento ao agravo.